Tribunal: TCU
Processo: 007.064/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8688/2023-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de aposentadoria em favor de Patricia Abrantes Duval, emitido pela Universidade Federal de Pelotas; Considerando que, mediante o Acórdão 4546/2023-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Antonio Anastasia, o Tribunal considerou ilegal o ato, negou-lhe registro e expediu determinações à unidade jurisdicionada; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (sem indicação da quantidade de dias) formulado nos termos das peças 24 e 25 para cumprimento do Acórdão; e Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder ao órgão solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento integral do Acórdão 4546/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar de 2/8/2023 (data da apresentação do requerimento). 1. Processo TC- Processo 007.064/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Patricia Abrantes Duval (XXX.836.920-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Pelotas. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3.1. Ministro que declarou impedimento na sessão: Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.